Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-04.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-04.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCICLAUDIO REZENDE DE SA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em agravo interno. Ação revisional de contrato bancário. Seguro prestamista. Alegação de omissão. Devolução em dobro de valores cobrados indevidamente. Ausência de omissão. Fundamentação suficiente quanto à inexistência de engano justificável. Prática comercial abusiva caracterizada. Venda casada de seguro prestamista. Aplicação do tema 929/STJ. Omissão configurada quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso, conforme súmula 43/STJ. Juros de mora a partir da citação (art. 405 do código civil). Aplicação da nova redação do artigo 406 do código civil dada pela lei nº 14.905/2024. Taxa de 1% ao mês até a vigência da nova lei e, posteriormente, taxa SELIC deduzido o IPCA-E. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8000016-04.2024.8.05.0245
EDCiv

em que figuram como embargante,
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
;
e embargada,
FRANCICLAUDIO REZENDE DE SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher
em parte
os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA